Tribunal: TJDFT
Processo: 0706562-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. VENDA. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro em razão de restrição à circulação de veículo anotada no sistema RenaJud.
2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional.
3. Devem ser atribuídos a quem que deu causa à constrição indevida os respectivos honorários de advogado, arbitrados em sede de embargos de terceiro, nos termos do enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, a demandante demonstrou ter adquirido o veículo em momento anterior ao advento da determinação de restrição à circulação do bem, exarada nos autos de processo contra a vendedora. 4.1. A aludida restrição somente ocorreu em decorrência da conduta da própria autora, que deixou de proceder à alteração do registro do veículo, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. 4.2. Como deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, a embargante deve arcar com os ônus da sucumbência.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.